Tribunal: TJES
Processo: 0009524-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009524-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PESSIGAT RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTE. NULIDADE ANALISADA E RECHAÇADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

2. Não há omissão do julgado quanto à nulidade da oitiva do corréu na esfera policial. Houve efetivo debate da matéria suscitada e afastada a nulidade apontada, não sendo necessária a manifestação expressa aos artigos de lei suscitados. Ademais, restou demonstrado que a condenação pelo Tribunal do Júri encontra-se amparada em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

3. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO PESSIGAT RODRIGUES em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da alegação de nulidade das declarações prestadas pelo corréu Washington Luiz Nascimento de Aquino por ocasião de sua oitiva ilegal, bem como de todos os atos decorrentes desta.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7386201).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

13/03/2024

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Embargos de Declaração opostos por LEONARDO PESSIGAT RODRIGUES em face do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante sustenta que houve omissão quanto à análise da alegação de nulidade das declarações prestadas pelo corréu Washington Luiz Nascimento de Aquino por ocasião de sua oitiva ilegal, bem como de todos os atos decorrentes desta.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou para que seja negado provimento ao recurso (id. 7386201).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Quanto à nulidade da oitiva do corréu na esfera policial, o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a matéria, nos seguintes termos:

“
Não se pode olvidar que eventuais irregularidades verificadas na fase inquisitiva não geram reflexos na ação penal, na medida em que são meramente informativas, devendo ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa na esfera judicial.

Ademais, o STJ já firmou entendimento no sentido de que o interrogatório extrajudicial prescinde da assistência de advogado de defesa.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMUNICAÇÃO DE FALSO SEQUESTRO. EXTORSÃO. OITIVA EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO. CRIME IMPOSSÍVEL E DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DA ELEMENTAR GRAVE AMEAÇA. AGRAVANTE GENÉRICA. DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESP INADMISSÍVEL PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial do investigado perante a autoridade policial.
Essa é a hipótese dos autos, o que enseja a inadmissibilidade da pretensão pelo óbice da Súmula n. 83 do STJ.

2. A comunicação de falso sequestro, em razão da elementar grave ameaça, configura o crime de extorsão previsto no art. 158 do CP, conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Na hipótese, a vítima, intimidada pelas ameaças dirigidas ao seu filho, ora agravante, acabou por pagar o resgate. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. É possível o reconhecimento, de ofício, de agravante genérica, descrita ou não na denúncia, sem que isso caracterize ofensa ao princípio da correlação. Precedente. Aplicação do entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.215.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Também é certo que "a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo" (AgRg no HC n. 738.493/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022), o que não restou comprovado nos autos, valendo destacar que a defesa do corréu Washigton em nenhum momento se irresignou quanto a tal fato”.

Não se pode olvidar que houve efetivo debate da matéria suscitada e afastada a nulidade apontada, não sendo necessária a manifestação expressa aos artigos de lei suscitados, quais sejam, art. 156 e art. 157, §1º do CPP.

Ademais, restou demonstrado que a condenação pelo Tribunal do Júri encontra-se amparada em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Destarte, inexiste razão para acolhimento da omissão apontadas, não restando dúvida de que o embargante busca, apenas, a rediscussão da matéria. Contudo, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum
, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos infringentes
, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão (
STF-1ª Turma,
ED-AgR-RE 496.757/RS
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2010, DJe 1º/02/2011
).

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.